Tribunal: TJSP
Processo: 3003283-86.2013.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL - ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA – DANOS AMBIENTAIS E À SAÚDE PÚBLICA – PRETENSÃO À REMOÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Radiação emitida pelos equipamentos de telefonia celular, instalados em perímetro urbano, responsável pelos alegados danos ambientais e à saúde, não comprovada.

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL - ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA – DANOS AMBIENTAIS E À SAÚDE PÚBLICA – PRETENSÃO À REMOÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Radiação emitida pelos equipamentos de telefonia celular, instalados em perímetro urbano, responsável pelos alegados danos ambientais e à saúde, não comprovada. 2. Julgamento antecipado da lide, postulado pelo próprio Ministério Público, autor da demanda. 3. O referido equipamento está instalado no endereço indicado na petição inicial, há mais de dez anos, afastando a aplicação do princípio da precaução. 4. Possibilidade da aplicação retroativa da Lei Municipal no 4.728/11, não reconhecida, em homenagem ao princípio do ato jurídico perfeito. 5. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.995/01, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ação civil pública, julgada improcedente. 8. Sentença, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000118020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3003283-86.2013.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CLARO S A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24749
APELAÇÃO No 3003283-86.2013.8.26.0272
COMARCA: Itapira
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADA: Claro S.A.
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Hélia Regina Pichotano
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL -
ESTAÇÃO
RÁDIO-BASE

RADIAÇÃO
ELETROMAGNÉTICA
DANOS AMBIENTAIS E À
SAÚDE PÚBLICA PRETENSÃO À REMOÇÃO DO
REFERIDO EQUIPAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Radiação emitida pelos equipamentos de telefonia celular,
instalados em perímetro urbano, responsável pelos alegados
danos ambientais e à saúde, não comprovada. 2. Julgamento
antecipado da lide, postulado pelo próprio Ministério
Público, autor da demanda. 3. O referido equipamento está
instalado no endereço indicado na petição inicial, há mais de
dez anos, afastando a aplicação do princípio da precaução.
4. Possibilidade da aplicação retroativa da Lei Municipal no
4.728/11, não reconhecida, em homenagem ao princípio do
ato jurídico perfeito. 5. Inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 10.995/01, reconhecida pelo C. Órgão Especial,
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
6.
Precedentes
da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ação civil
pública, julgada improcedente. 8. Sentença, ratificada. 9.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
autora, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 939/942, que julgou improcedente ação civil
pública, objetivando a remoção da antena de telefonia móvel, sob as
seguintes alegações: a) radiação eletromagnética emitida pela Estação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rádio-Base; b) danos ambientais e à saúde pública. Não sobreveio a
imposição dos ônus decorrentes da sucumbência, por força do disposto
no artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 1.008/1.014, opinando pelo provimento do inconformismo.
Por fim, sobreveio a redistribuição dos autos a esta
E. 5a Câmara de Direito Público, em razão do v. acórdão de fls.
1.039/1.046, proferido pela C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, pois, a hipótese vertente está enquadrada no artigo 19 da Lei
Federal no 4.717/65, aplicável à ação civil pública, por força da
jurisprudência consolidada perante o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme o REsp no 1108542/SC, Rel. o I. Ministro Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Meira, E. Segunda Turma, Julgado em 19.5.09, DJ 29.5.09.
Os recursos oficial e de apelação, apresentando pela
parte autora, não merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando a remoção da
antena de telefonia móvel, sob as seguintes alegações: a) radiação
eletromagnética emitida pela Estação Rádio-Base; b) danos ambientais e
à saúde pública, nos termos do disposto nos artigos 225, 170, inciso VI,
da CF e Lei Federal no 6.938/81.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. Não há comprovação que a radiação
emitida pelos equipamentos de telefonia celular, instalados em perímetro
urbano, seja responsável pelos alegados danos ambientais e à saúde.
Aliás, o próprio Ministério Público, autor da demanda, postulou o
julgamento antecipado da lide a fls. 713.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ademais, o equipamento em questão está instalado
no endereço indicado na petição inicial, há mais de dez anos, afastando a
aplicação do princípio da precaução.
Além disso, o próprio Ministério Público Estadual
esclareceu a respeito da instalação da Estação Rádio-Base, mediante a
autorização da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL,
ostentando, inclusive, o Laudo Radiométrico Teórico de Estação Rádio-
Base, nos termos da Resolução ANATEL no 303/02 (fls. 3).
Mas não é só. Consta dos autos, ainda, a expedição
do Alvará Municipal no 1.608/09, destinado à instalação da antena de
telefonia móvel, no exercício de 2.009 (fls. 238).
É certo que sobreveio, posteriormente, a edição da
Lei Municipal no 4.728/11. Porém, não ostenta, à evidência, o efeito
retroativo, em homenagem ao princípio do ato jurídico perfeito (artigo
6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
Outrossim, o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal
de
Justiça,
por
ocasião
do
julgamento
do

processo
no
0265129-22.2010.8.26.0000, Rel. o E. Des. Xavier de Aquino,
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.995/01, na
consideração que a matéria relacionada à atividade da telecomunicação é
da competência exclusiva da União Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério
Público. Pedido de remoção de torre de telefonia
celular no Município de Itapira. Alegação de não
cumprimento das exigências previstas na Lei Estadual
no 10.995/01 Inconstitucionalidade da referida lei
reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte, por
usurpar competência privativa da União Federal.
Inteligência dos artigos 21, XI e 22, IV da CF/1988.
Lei Municipal no 4.728/2011 editada posteriormente
à licença para funcionamento da antena ERB, não
podendo retroagir à situação consolidada, em
observância ao artigo 6o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.
Inexistência de
comprovação dos possíveis danos à saúde com a
emissão
de
radiação
superior
aos
limites
estabelecidos. Precedente desta C. Corte. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 3004558-70.2013.8.26.0272; Rel. a Des.
Isabel Cogan; E. 12a Câmara de Direito Público; Foro
de Itapira; Julgado em 19.9.18; destaques acrescidos)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Adequação de antenas de
telefonia (ERB), instaladas em desacordo com a Lei
Estadual no 10.995/01 e Lei Complementar Municipal
1.246/01, diante a possibilidade de dano à saúde
pública e ao meio ambiente
Sentença de
improcedência
há
de
prevalecer,
diante
da
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.995/01,
reconhecida pelo E. Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo
E apesar de declarada
constitucional
a
Lei
Complementar
Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
1.246/01, esta foi editada posteriormente à concessão
do alvará de instalação das estações, não podendo
retroagir à situação já consolidada Inexistência de
provas quanto aos riscos à saúde humana Empresa
ré, por outro lado, trouxe aos autos estudos e artigos
técnicos em sentido contrário ao alegado na inicial
Ação julgada improcedente na 1a Instância Sentença
mantida Recurso improvido.”
(Apelação no 4003186-46.2013.8.26.0506; Rel. o Des.
Leme de Campos; E. 6a Câmara de Direito Público;
Julgado em 12.9.16)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Construção e instalação de
estação
rádio
base
(telefonia
celular),
em
contrariedade à Lei Estadual no 10.995/01 e à Lei
Municipal no 228/01 Alegação de que a antena foi
edificada em região urbana, nas proximidades de
imóveis residenciais e comerciais e a 16 metros de
uma escola, bem assim de que existe a possibilidade
de exposição à radiação eletromagnética, que pode
causar efeitos sobre a saúde humana - Pretensão à
adequação da edificação e operacionalização da ERB,
de acordo com a legislação e, subsidiariamente,
demolição e remoção da ERB do local Legislação
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Tribunal, por entender que a referida lei estadual
usurpa competência privativa da União para legislar
sobre
telecomunicações
Não
comprovação
dos
possíveis danos à saúde Sentença de procedência -
Recurso provido.”
(Apelação no 0003456-16.2009.8.26.0495; Rel. o Des.
Reinaldo Miluzzi; E. 6a Câmara de Direito Público;
Julgado em 30.3.15)
Portanto, a improcedência da ação civil pública era
mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando,
na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator